Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-39.2023.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-39.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 093.983.941-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELITON HENRIQUE CELESTINO DA SILVA - CPF: 067.335.341-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU JÁ BENEFICIADO EM PRIMEIRO GRAU COM A DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE AFASTADA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, que o condenou a 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), absolvendo-o da imputação da prática do delito de associação ao narcotráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei de Drogas; e (iii) a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa, bem como de dispensa das custas processuais, em vista da vulnerabilidade socioeconômica do acusado.

III.
Razões de decidir

3. Não se conhece do pedido de gratuidade de Justiça direcionado ao não pagamento das custas processuais quando o réu já foi beneficiado com a respectiva dispensa em primeiro grau.

4. A entrada forçada dos policiais na residência do recorrente estava justificada por fundadas razões da ocorrência de crime permanente, caracterizadas pela denúncia anônima seguida de monitoramento do imóvel por agentes da Polícia e da fuga do réu ao avistar a guarnição.

5. Comprovada a habitualidade do réu na prática do narcotráfico, resta inviabilizada a aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4.o, da Lei n. 11.343/2006.

6. Fixada a pena de multa no mínimo legal, inclusive no que toca ao valor unitário do dia-multa, não há como exclui-la da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, por ser penalidade expressamente prevista de forma cumulativa no preceito secundário da norma penal incriminadora.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a busca domiciliar sem mandado quando fundada em denúncia anônima, monitoramento do imóvel por policiais e situação de flagrância. Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, §4.o, da Lei de Drogas ao réu que demonstra envolvimento habitual no tráfico de entorpecentes. A pena de multa fixada no mínimo legal deve ser mantida, dada a proporcionalidade com a gravidade da conduta e a pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, AgRg no HC 898.351/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000343-39.2023.8.11.0018, na qual foi absolvido da imputação da prática do crime de associação ao narcotráfico, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, de outro lado, restou
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o i. sentenciante
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
em prol do

codenunciado
ELITON HENRIQUE CELESTINO DA SILVA
,
assim como o absolveu do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
230672235
, a Defensoria Pública
busca, inicialmente, a
declaração de
nulidade
da prova por violação de domicílio
, uma vez que não houve ordem judicial ou mesmo autorização para o ingresso dos policiais na residência, tampouco existiam evidências de que no interior do imóvel estaria ocorrendo algum ilícito, de modo que seriam imprestáveis as provas recolhidas, inclusive a apreensão das substâncias entorpecentes; devendo, consequentemente,
ser absolvido o réu
ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL
.

Em caráter secundário
, pretende (
i
)
a incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais; (
ii
)
a
isenção
ou
readequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado e, por fim, (
iii
) o
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 230672241
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

235257677,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo
para o

reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante isentou o réu do pagamento das custas processuais, “
por ser hipossuficiente, na forma da lei
” (sic, ID 230672231 - Pág. 7).

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da exordial acusatória que, no dia
30/11/2022
, às 10h30, na residência localizada da Rua Leopoldo José Prebianca, no. 553, Jardim Paranaguá, na cidade de Juara-MT, os denunciados
ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL
e
Eliton Henrique Celestino da Silva

guardavam
e
preparavam
substâncias ilícitas, para fins mercantis, consistentes em
340,90g (trezentos e quarenta gramas e noventa centigramas) de maconha e 3g (três gramas) de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso, em período anterior à aludida data, ambos associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, quaisquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, após recebimento de informações de indivíduos que estariam na posse de entorpecentes e fracionando-os para revenda, policiais civis diligenciaram ao aludido endereço em uma viatura descaracterizada, com o objetivo de averiguar as informações recebidas e, no local, percebendo a movimentação dos agentes públicos, os denunciados empreenderam fuga.

Apurou-se que durante o subterfúgio, um dos policiais avistou o ora apelante
ITAMAR KAIQUI
dispensando uma bolsa marrom no terreno vizinho, a qual foi posteriormente revistada e constatado que continha quatro porções de maconha e, após acompanhamento, os agentes de segurança pública conseguiram capturar os suspeitos.

Questionados pelos policiais civis, os denunciantes confessaram o fracionamento e embalo das drogas para comercialização e, em seguida, a equipe policial, diante da fundada suspeita e do material ilícito apreendido, adentrou a residência de um dos increpados e logrou êxito em localizar “
(...) 01 (um) invólucro plástico contendo cocaína em forma de pedra, 01 (uma) balança eletrônica de precisão, 01 (uma) faca e 01 (uma) tesoura, as quais eram utilizadas para fracionar as drogas ilícitas, 01 (um) isqueiro utilizado para fechar invólucros plásticos de acondicionamento das drogas ilícitas, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e 01 (um) telefone celular, além de vários invólucros plásticos para embalar as drogas ilícitas”
– Denúncia, ID 230672171.

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao recorrente
ITAMAR KAIQUI
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
quanto ao narcotráfico, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passo à análise das irresignações defensivas.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Como primeiro estandarte recursal
,
a i. defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e, por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir da busca domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que a justificasse, a resultar em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio,

previsto no art. 5o, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Nada obstante os argumentos defensivos dando por ilegal a busca domiciliar e, consequentemente, a nulidade absoluta do processo e absolvição do recorrente, salvo melhor juízo, entendo que não houve ilicitude a ser reconhecida nos autos.

Em juízo, o investigador de polícia
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
esclareceu que na época dos fatos a Polícia Civil já estava realizando campanas no endereço do apelante
ITAMAR KAIQUI
em razão da intensa movimentação de pessoas e várias denúncias recebidas indicando que ele estaria traficando ilícitos naquela residência. Discorreu que no fatídico dia, durante patrulhamento, quando sua equipe estava passando nas proximidades do endereço do ora recorrente para fazer vigilância e verificar a movimentação, o ora acusado avistou a guarnição e saiu correndo e assim foi iniciada sua perseguição. Na sequência, o increpado pulou muros e o seu colega da farda
Milton
visualizou
ITAMAR KAIQUI
dispensar um objeto com drogas.

Prossegue asserindo que, após a detenção do recorrente, retornaram com ele até seu domicílio e localizaram mais substâncias proscritas, plásticos, tesoura, isqueiros, balança de precisão e apetrechos para fracionar a droga e vendê-las. Asseriu que constantemente a Polícia Civil recebia denúncias em desfavor do apelante, situação que motivou o monitoramento do local, que já perdurava há alguns dias. Por derradeiro, ressaltou que o apelante foi encaminhado à delegacia, local em que confessou que estava traficando entorpecentes a certo tempo. [Relatório de Mídias, ID 230672230].

Do mesmo modo, o investigador de polícia
Milton Lacerda da Silva Campos
detalhou que a residência do ora apelante era movimentada e, por diversas vezes, a equipe policial passava pelas imediações e constatava esse cenário – entre e sai de pessoas –, além disso recebiam muitas ligações delatando aquele endereço. E no dia dos fatos, diligenciaram até o local e, ao se aproximarem da residência do recorrente, ele saiu correndo, pulou uma janela e depois a casa vizinha, e do quintal da casa arremessou uma bolsa em outro terreno. Disse que logrou êxito em abordá-lo e durante buscas, localizou nessa bolsa uma porção grande maconha. Diante desse cenário, retornaram à residência de
ITAMAR KAIQUI
e no imóvel havia resquícios de drogas, como se estivesse manuseando aquele material ilícito, sendo encontrada tesoura, isqueiro com a parte de trás queimada, faca e mais porções de substâncias proscritas. [Relatório de Mídias, ID 230672230].

Sob o crivo do contraditório, o policial civil
Denis Cavalcante
afirmou que foi acionado pelo investigador-chefe
Francisco Milhomem
para dar apoio aquela ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou os dois suspeitos já abordados pelos colegas de farda, que lhe mostraram que os acusados estavam com uma bolsa contendo entorpecentes. Narrou que ficou do lado de fora para fazer segurança do perímetro quando a equipe adentrou à casa do apelante para realizar as buscas e, no imóvel, foram apreendidas mais drogas, balança de precisão, várias embalagens plásticas e um isqueiro “
que muitas vezes é utilizado para fazer abrasamento, onde prepara as embalagens plásticas e aperta para fazer o comércio
” (sic). [Mídias, ID 230672201].

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais civis tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos
prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Aliás convém destacar que o próprio recorrente
ITAMAR KAIQUI
em ambas as fases da persecução penal
confessou a prática delitiva
, aduzindo que na época do fato estava traficando drogas por aproximadamente há quatro meses e buscava os entorpecentes na cidade de Juína-MT. [Relatório de Mídias, ID 230672230].

Portanto, sendo demonstrado no conjunto probatório dos autos que houve prévias notícias anônimas dando conta de que o apelante estaria comercializando substâncias proscritas em sua residência, o conseguinte monitoramento do imóvel por policiais civis, a aproximação da guarnição àquele endereço no fatídico dia
, ocasião em que
ITAMAR KAIQUI
fugiu daquele domicílio, sendo realizado seu acompanhamento e visualizado o momento em que ele dispensou uma bolsa – posteriormente apreendida e encontrado material ilícito em seu interior; e após ser detido pela equipe policial, o investigadores de polícia adentraram o imóvel, local em foram encontradas mais porções de maconha e cocaína, além de apetrechos ligados à mercancia espúria;
não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a caracterizar as fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas naquele endereço
-, a autorizar a abordagem inicial
e o posterior
ingresso dos policiais civis no domicílio de
ITAMAR KAIQUI
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse, inclusive, é o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a busca no domicílio do apelante, pois os agentes de segurança pública monitoraram o imóvel indicado como ponto de venda de drogas e, somente depois do ora apelante empreender fuga daquela moradia e ter dispensado uma bolsa com entorpecentes durante a perseguição, é que realizaram sua abordagem e, encontrada a substância proscrita por ele arremessada, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente estaria ocorrendo o tráfico de drogas naquele endereço conforme noticiado, procederam a revista domiciliar, de modo que devidamente justificadas as medidas invasivas sem autorização judicial.

Ora, nã
o se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo,
deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu configurou continuidade da diligência
, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o
tráfico de drogas é
crime permanente
e embora seja irrelevante prévia investigação e o monitoramento do local, no caso concreto, foram realizadas diligências anteriores após recebimento de denúncias de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, que culminou na busca domiciliar, resultando na apreensão total de
05 (cinco) porções de maconha equivalentes a 330,59g (trezentos e trinta gramas e cinquenta e nove centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína com peso de 2,89g (dois gramas e oitenta e nove centigramas)
destinadas à comercialização.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame, como visto em linhas volvidas!

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1.447.289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Ainda assim, na presente hipótese, como demonstrado em linhas volvidas,
os policiais civis,
após recebimento de denúncias anônimas, realizaram prévio monitoramento do local
e, na sequência, lograram êxito em adentrar a residência – após fuga do réu do domicílio com a aproximação da guarnição – e apreender significativa quantidade de entorpecentes e apetrechos comumente utilizados na narcotraficância.

Ademais, cumpre novamente ressaltar que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis,
na condição de testemunhas compromissadas
, detém fé pública e presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo que inexiste no caderno processual qualquer elemento de convicção capaz de mitigar a idoneidade de suas declarações.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que
a entrada dos investigadores de polícia na casa do apelante, local em que foram localizados os entorpecentes, deu-se em razão do recebimento de denúncias anônimas e prévio monitoramento do local; circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial.

Desse modo, não há falar em
ofensa
ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel em que o apelante desenvolvia o comércio malsão.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
ITAMAR KAIQUI
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 do acusado
ITAMAR KAIQUI
,
o MM. Juiz de primeira instância assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 230672231, p. 6;
in verbis
:

“[...] Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena. Esclareço que é inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que restou comprovado a dedicação do réu na atividade criminosa de tráfico de drogas, através dos depoimentos dos policiais civis e pela própria confissão do réu [...]”

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.

A ilustrar este posicionamento, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DE UM VETOR. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. (...).
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa,

revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.
3. [...]
. (REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018). Destaquei.

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante e das demais provas carreadas aos autos,
principalmente os relatos dos investigadores de polícia, os monitoramentos prévios na residência, as informações anônimas
corroborada pela significativa quantidade de narcóticos apreendidas, bem como na
própria confissão do réu que admitiu estar traficando drogas há meses
;
o que está em consonância com o entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA
. ALTERAÇÃO DO JULGADO COMBATIDO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTO LEGAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – [...] II -
Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. A despeito da quantidade e da natureza das drogas apreendidas - 117,4 g de cocaína -, observo a existência de elementos concretos da dedicação do acusado à atividade criminosa. A Corte originária, especialmente, destacou a confissão do paciente de que "confessou ter começado nos movimentos do tráfico como 'aviãozinho', buscando e entregando drogas para os passageiros que carregava no Uber, e posteriormente comprando os materiais ilícitos em maiores quantidades, realizando, por si só, o fracionamento e a embalagem das porções, conforme confessado em juízo, promovendo as vendas e atendendo a pedidos, fazendo a entrega das drogas aos compradores". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional
. III – [...] Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 898.351/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.) – destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS A ATESTAREM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA
. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – [...]. II -
Com efeito, os requisitos previstos para a incidência da causa de diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena
. III -
No caso em tela, a Corte local apontou a confissão do paciente de estava a traficar há 03 (três) meses.
Além disso, o Tribunal de origem assentou que o Relatório Circunstanciado de Investigação Policial apontou pelo menos 09 (nove) registros sobre a ocorrência de tráfico na residência do paciente, bem como a prisão em flagrante dele meses anterior em com 12 pinos de substância esbranquiçada semelhante à cocaína.
Ademais, há depoimento judicial de policial militar a atestar que as denúncias de tráfico ilícito na residência do paciente eram constantes
. IV -
Desta feita, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.
[...]. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 850.934/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024.) – destaquei.

Logo,
no caso concreto, as circunstâncias da prisão em flagrante de
ITAMAR KAIQUI
dão conta, de maneira segura e contundente, que na época do fato ora apurado,
não se tratava de traficante ocasional ou iniciante
, e tendo sido comprovada, a meu ver, de maneira indene de dúvidas, sua dedicação habitual ao narcotráfico,
tendo o crime se transformado em seu meio de vida
, em face da apreensão dos entorpecentes armazenados no interior da residência e dos materiais ligados à mercancia malsã; além dos depoimentos seguros e coerentes dos investigadores de polícia que diligenciaram na ocorrência, os quais foram coerentes ao relatar acerca das inúmeras informações anônimas em desfavor do acusado e dos monitoramentos prévios do endereço
.

Concluo, portanto, que deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, entretanto,
com fundamento na dedicação habitual de ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL a atividades delitivas
, a afastar a figura benéfica do tráfico privilegiado.

III –
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por derradeiro, o apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da no. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
ITAMAR KAIQUI
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim, inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento da pena de multa, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
deve ser aplicada em patamar que guarde a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade
, ao passo que
o valor de cada dia-multa é que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

Esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ITAMAR KAIQUI DOS SANTOS MIGUEL
e, nesta extensão,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da Ação Penal n.o 1000343-39.2023.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024